Tribunal: STF
Processo: AP 2054
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.054 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2024). 
Em 21/8/2025, os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte para inclusão em pauta de julgamento (eDoc. 195). 
O julgamento de mérito desta Ação Penal se iniciou na Sessão Virtual do Plenário de  21/11/2025 a 1º/12/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX. (eDoc. 206)
A Defesa requereu que seja “certificado o trânsito em julgado para a defesa, com a imediata adoção das providências necessárias ao início do cumprimento da pena” (eDoc. 216).

É o relatório. DECIDO.

O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 21/11/2025 a 1º/12/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX. (eDoc. 206), razão pela qual, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente